Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. CÁRTULA DE CHEQUE. ASSINATURA EM NOME DE OUTRA SÓCIA. SÓCIO COM PODERES PARA ADMINISTRAR A EMPRESA. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO NEGÓCIO JURÍDICO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NÃO COMPROVADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. DOLO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a alegação de intempestividade do recurso de apelação interposto pela parte ré deduzida em sede de contrarrazões, porquanto interposto o recurso no prazo legal.

2. Restou clara a legitimidade das partes para figurar na demanda, tanto no polo ativo quanto passivo. 2.1. Além do cártula de cheque estar nominal à parte autora/apelada, indicando, assim, ser esta a beneficiária descrita na cártula, o citado documento fora assinado em nome da requerida/apelante. 2.2. Ademais, não há elementos nos autos que demonstrem ter havido a subtração da cártula discutida na presente demanda, como por exemplo, ocorrência policial comunicando o furto do título de crédito em questão. Preliminares rejeitadas.

3. Inobstante a apelante defender a invalidade do negócio jurídico que culminou na emissão da cártula de cheque discutida nos autos, bem como que o ato de assinar a cártula de forma indevida acarretou o afastamento do antigo sócio, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além do referido sócio integrar o quadro societário da recorrente à época da emissão da cártula, tendo poderes e atribuição de gerenciar e administrar a sociedade, o fato do ex-sócio ter assinado em nome de sua genitora não afasta a responsabilidade da sociedade pelo negócio jurídico subjacente, sob pena da recorrente se beneficiar de sua própria torpeza. 3.1. Desse modo, ao contrário do que afirma a requerida/recorrente, aplica-se a Teoria da Aparência para responsabilização da ré, segundo a qual são válidos os atos praticados por aquele que aparenta ter poderes para representar a sociedade empresária.

4. No que concerne à alegada prática de agiotagem, não obstante os argumentos da parte ré/recorrente, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista que a troca de cheques comparada pela apelante como prática da agiotagem não restou demonstrada nos autos, ante a ausência de provas documentais a esse respeito, já que a parte requerida se limita tão somente a meras alegações para desconstituir a força probante da cártula de cheque juntada aos autos. 4.1 Cabe destacar que é imprescindível a produção de elementos probatórios inequívocos a respeito de cobrança de juros abusivos em desacordo com as taxas permitidas pelo legislador a fim de comprovar a prática da agiotagem, ou qualquer outra circunstância que pudesse afastar a autonomia e literalidade da obrigação encartada no cheque acostado aos autos, não podendo a ré/apelante se insurgir contra a cobrança dos valores descritos nas cártulas.

5. É vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil. 5.1. Tendo em vista que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica já foi apresentado e indeferido na instância a quo, não tendo a parte apelante interposto recurso próprio, operou-se a preclusão sobre a matéria.

6. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.